Tribunal: TCU
Processo: 040.033/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do pedido de reexame anteriormente interposto contra decisão que proferiu recomendações ao embargante, relacionadas ao Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Ministério da Educação em face do Acórdão 509/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu do pedido de reexame anteriormente interposto contra o Acórdão 2620/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.